Tribunal: TJPA
Processo: 0104768-58.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0104768-58.2015.8.14.0301

APELANTE: NATALINO DE JESUS ASSUNCAO E SILVA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FUNDADO EM VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PEDIDO DE RETENÇÃO DE TAXAS CONTRATUAIS. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE DANO MORAL. PARCIAL RETENÇÃO ADMITIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática proferida em apelação cível originada de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais. O autor, Natalino de Jesus Assunção e Silva, alegou vício de consentimento ao celebrar contrato de consórcio acreditando tratar-se de financiamento, requerendo nulidade contratual, restituição imediata dos valores pagos e indenização por danos morais. A sentença de origem julgou improcedentes todos os pedidos. A decisão monocrática deu parcial provimento à apelação do autor, autorizando a devolução imediata dos valores pagos, com retenção apenas da taxa de administração, afastando cláusula penal e fundo de reserva. Ambas as partes interpuseram agravo interno: o autor, para exigir análise do pedido de danos morais; a ré, Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., para requerer retenção adicional de outras taxas contratuais, como adesão e seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão na decisão anterior quanto ao pedido de indenização por danos morais fundado em vício de consentimento; (ii) verificar se é possível a retenção, além da taxa de administração, de outras verbas contratuais, especialmente seguro e taxa de adesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão quanto à análise expressa do pedido de indenização por danos morais é reconhecida, mas, superado o vício, o pedido é rejeitado, pois não há prova de conduta fraudulenta da ré, tampouco demonstração de dano moral indenizável.

4.

A jurisprudência do STJ exige, para a configuração do dano moral, prova de ato ilícito, nexo causal e abalo significativo à dignidade, o que não se verifica no caso concreto.

5.

A alegação de vício de consentimento é afastada, pois o autor aderiu formalmente ao contrato de consórcio, pagou diversas parcelas e não demonstrou ignorância sobre a natureza do negócio.

6.

A decisão monocrática, ao permitir a retenção apenas da taxa de administração, agiu conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 538) e da Lei nº 11.795/2008.

7.

Contudo, quanto ao seguro, houve previsão contratual e contraprestação efetiva durante o vínculo, sendo possível sua dedução do valor a ser restituído.

8.

A taxa de adesão, por sua vez, não teve comprovação de efetiva contraprestação ou de cláusula contratual específica válida, devendo ser afastada, em atenção aos princípios do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno de Natalino de Jesus Assunção e Silva conhecido e desprovido. Agravo interno de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova de vício de consentimento impede o reconhecimento de nulidade do contrato de consórcio.

2.

A indenização por danos morais exige demonstração de conduta ilícita e abalo significativo, não presumíveis da mera frustração contratual.

3.

A taxa de administração e o seguro previstos contratualmente podem ser retidos no caso de desistência do consorciado.

4.

A taxa de adesão não é retida se ausente prova de contraprestação efetiva e de previsão contratual válida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 85, § 11; CC, arts. 138, 145, 186, 421, 422, 884 e 927; CDC, arts. 6º, IV e VI, e 37, § 1º; Lei nº 11.795/2008, art. 31, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.651.957/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16/03/2017, DJe 30/03/2017; STJ, REsp 1.111.270/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 25/11/2015, DJe 16/02/2016; TJ-PA, ApCiv 0047284-90.2012.8.14.0301, Rel. Des. José Torquato, 1ª Turma de Direito Privado, j. 29/04/2024; TJDFT, ApCiv 0737297-19.2019.8.07.0016, Rel. Juiz Aiston Henrique de Sousa, 1ª Turma Recursal, j. 24/04/2020, DJE 09/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interpostos por
NATALINO DE JESUS ASSUNCAO E SILVA
e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER de AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO
A

NATALINO DE JESUS ASSUNÇÃO E SILVA,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
A MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de dois agravos internos interpostos contra a decisão monocrática proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, proposta por
NATALINO DE JESUS ASSUNÇÃO E SILVA
em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

A sentença de origem julgou improcedentes todos os pedidos iniciais, dentre eles: a rescisão do contrato de consórcio, a declaração de nulidade de cláusula contratual, a restituição imediata dos valores pagos (R$ 9.422,11) e a condenação por danos morais (R$ 15.000,00).

A apelação do autor foi parcialmente provida por decisão monocrática, a qual determinou a restituição imediata das parcelas pagas, autorizando a retenção apenas da taxa de administração, afastando a incidência de cláusula penal e do fundo de reserva, em razão da ausência de prova de sua utilização.

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração por ambas as partes.

O autor apontou omissão quanto à análise do pedido de danos morais e obscuridade por suposta desconexão entre a fundamentação e a causa de pedir, que seria fundada em vício de consentimento. A ré, por sua vez, alegou omissão quanto à ausência de análise expressa sobre outras taxas contratuais (adesão e seguro) que entendeu devidas.

A decisão nos embargos rejeitou ambos os pedidos declaratórios, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática anterior, por entender inexistentes os vícios apontados.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram agravo interno.

Nas razões do interno,
Natalino de Jesus Assunção e Silva
reiterou que a decisão que julgou os embargos padece de omissão, pois não se pronunciou sobre o pedido de indenização por danos morais, mesmo após expressa provocação nos aclaratórios. Insiste que a demanda não se restringe à devolução de valores, mas que o contrato foi celebrado mediante erro, decorrente de conduta ardilosa da ré. Alega que, por se tratar de vício originário na formação do contrato, não se aplicaria o entendimento jurisprudencial que autoriza a retenção de taxa de administração. Requer o provimento do agravo para que seja enfrentado o pedido de indenização por danos morais, com reforma da decisão embargada.

Em contrarrazões ao agravo interno do autor,
a Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
sustenta a inexistência de omissão na decisão recorrida, uma vez que o pedido de indenização por danos morais foi implicitamente rejeitado diante da fundamentação adotada. Afirma que a causa de pedir relativa a vício de consentimento não foi acolhida nas instâncias anteriores por ausência de prova e que a decisão está devidamente fundamentada nos limites do recurso.

Por sua vez, a empresa
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
também interpôs agravo interno, sustentando que a decisão que julgou os embargos deixou de apreciar a tese da possibilidade de retenção de outras taxas previstas contratualmente — especialmente a taxa de adesão e o seguro —, sem qualquer fundamentação quanto à exclusão desses valores do montante a ser restituído. Requer o provimento do agravo, para que se reconheça o direito da administradora à retenção proporcional de tais encargos.

Em contrarrazões ao agravo interno da ré,
Natalino de Jesus Assunção e Silva
defende a rejeição do recurso, sustentando que a decisão está devidamente fundamentada, e que a pretensão da agravante de ampliar as hipóteses de retenção representa tentativa de rediscutir matéria já decidida com respaldo na jurisprudência dominante. Reitera que cláusulas que imponham desvantagem ao consumidor devem ser interpretadas restritivamente, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

De início, observo que ambos os agravos internos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta E. Turma diz respeito à insurgência das partes contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor, assegurando-lhe a devolução imediata das parcelas pagas em contrato de consórcio, com retenção unicamente da taxa de administração, e afastando a aplicação de cláusula penal e a retenção do fundo de reserva.

Ambos os embargantes interpuseram agravos internos visando à modificação do julgado: o autor, para exigir a análise do pedido de indenização por danos morais e a anulação contratual por vício de consentimento; a ré, para exigir o reconhecimento da validade de outras retenções contratuais, especialmente taxa de adesão e seguro.

Passo à análise dos recursos.

A) AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR NATALINO DE JESUS ASSUNÇÃO E SILVA

O agravante sustenta que a decisão monocrática foi omissa quanto à análise do pedido de indenização por danos morais, formulado na petição inicial e reiterado em sede de apelação, sob o fundamento de que teria sido induzido em erro por preposta da administradora de consórcio, ao ser levado a acreditar que contratava financiamento para reforma de imóvel, e não um consórcio, do qual jamais poderia usufruir por ausência de documentação dominial do bem.

De fato, embora a decisão monocrática tenha mencionado o pedido de dano moral no tópico “Questão em Discussão”, não o enfrentou de modo explícito em sua parte dispositiva.

Assim, reconheço a omissão, por força do art. 489, §1º, IV, do CPC, apenas para integrar a fundamentação e proceder ao necessário enfrentamento da matéria.

Contudo, superada a omissão, o pedido não merece acolhida.

A sentença foi clara ao rejeitar a tese de ilicitude ou abuso contratual, reconhecendo a regularidade do vínculo jurídico firmado entre as partes, a validade das cláusulas contratuais típicas de consórcio, e, sobretudo, afastando a ocorrência de vício de consentimento.

No mesmo sentido, a decisão monocrática validou o contrato, ao reconhecer a legalidade da taxa de administração (Súmula 538/STJ), afastar cláusulas abusivas específicas com base no Código de Defesa do Consumidor e não acolher a tese de vício na formação da vontade.

Ao aplicar entendimento do STJ sobre a restituição de parcelas em contratos de consórcio de longa duração, o Relator tratou o caso como situação típica de resiliência contratual, e não de nulidade absoluta.

Assim, a tese de que o contrato seria nulo por erro essencial ou dolo não se sustenta, seja pela inexistência de prova de conduta fraudulenta, seja pela ausência de demonstração de que o autor desconhecia a natureza jurídica do instrumento que firmava. O autor pagou 13 (treze) parcelas e aderiu formalmente ao consórcio, o que afasta, por si, a alegação de ignorância sobre o objeto do contrato.

Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a responsabilidade civil exige a presença de conduta ilícita, nexo causal e dano.

No presente caso, nenhum desses elementos restou comprovado.

Ao contrário, os fatos são insuficientes para a configuração de um dano moral substancial.

Salienta-se que o dano, em sua acepção jurídica geral, pode ser definido como a lesão a um interesse jurídico legítimo.

Para o surgimento do dano, portanto, faz-se necessário que o ato lesivo ultrapasse a esfera dos meros dissabores do cotidiano, da normalidade da vida contemporânea. Por isso, de regra, o ordenamento jurídico brasileiro não admite o dano eventual ou hipotético.

É preciso, então, que haja uma perturbação emocional comprovada, ou seja, uma “[...] significativa e anormal violação a direito da personalidade”, a fim de que o julgador possa identificar, na hipótese concreta, “[...] uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado” (REsp n. 1.651.957/MG, relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 30/3/2017)

No caso concreto, não há prova de abalo emocional, humilhação ou sofrimento íntimo, requisitos indispensáveis à configuração do dano moral.

Ademais, não houve comprovação de qualquer publicidade enganosa, nos moldes do art. 37, §1º, do CDC, tampouco de prática comercial abusiva que configure afronta ao art. 6º, IV e VI, do CDC.

O simples fato de o consorciado não atender às exigências documentais para liberação de crédito — cláusulas expressas no regulamento — não autoriza, por si, o reconhecimento de dano moral, tampouco de nulidade.

A mera frustração contratual ou inadimplemento não gera automaticamente dano moral, conforme reiterada jurisprudência (grifei):

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO
. I. Caso em exame Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e indenização por danos morais, decorrente de adesão a contrato de consórcio com a empresa requerida. A autora alegou ter sido induzida em erro ao acreditar tratar-se de contrato de financiamento e não de consórcio, pleiteando a nulidade contratual, devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais. II. Questões em discussão 3. A apelação apresentou as seguintes questões para análise: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação do consórcio, ensejando a nulidade do negócio jurídico; (ii) se é devida a restituição integral dos valores pagos, com exclusão de taxas administrativas e penalidades contratuais; (iii) se há direito à indenização por danos morais decorrente da suposta falha de informação; (iv) se há bis in idem entre taxa de administração e de adesão. III. Razões de decidir 4. Ausência de prova do vício de consentimento. A recorrente assinou contrato que expressamente indicava se tratar de consórcio, não tendo comprovado ter sido enganada por prepostos da empresa. 5. A jurisprudência e a Lei nº 11.795/2008 determinam que, na hipótese de desistência, a devolução dos valores deve observar as condições contratuais, inclusive quanto à retenção de percentual a título de cláusula penal e taxas. 6. Não houve comprovação de ato ilícito por parte da administradora que justifique a indenização por danos morais. 7. A cobrança cumulativa de taxa de adesão e taxa de administração não caracteriza bis in idem quando previstas contratualmente e dentro de limites razoáveis. 8. Vedada a reformatio in pejus, manteve-se a sentença quanto ao percentual da cláusula penal e ao ajuste determinado em 1ª instância. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. 10. Majorados os honorários advocatícios para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova de vício de consentimento impede a anulação do contrato de consórcio; 2. A restituição de valores pagos por consorciado desistente deve observar as cláusulas contratuais e a Lei nº 11.795/2008; 3. A indenização por danos morais exige demonstração de ato ilícito, o que não se verifica na simples rescisão contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Código Civil, arts. 138 e 145; Lei nº 11.795/2008, art. 31, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 1ª Turma Recursal, 0737297-19.2019.8 .07.0016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 24/04/2020, publ . DJE 09/06/2020.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08052967020238140301 30851552, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JULGAMENTO NO ESTADO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDUÇÃO À ERRO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DAS REGRAS COTRATUAIS ESPECÍFICAS PELA AUTORA QUANDO DA CONTRATAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência do pedido inicial anulatório de contrato de consórcio c/c restituição de valores e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se houve o julgamento no estado do processo resultou em cerceamento do direito de defesa e, se houve vício de consentimento capaz de configurar erro substancial na contratação do consórcio, em razão de promessa de contemplação imediata por prepostos da requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento do feito no estado em que se encontra o processo, dispensando a dilação probatória, não configura cerceamento ao direito de defesa quando constatado pelo juiz, como destinatário da prova que é, encontrar-se a causa suficientemente instruída a permitir firmar seu convencimento, tornando-se despicienda, consequentemente, a necessidade de abertura de prazo para apresentação de alegações finais (arts. 355, inc. I, 364 e 370 /CPC). 4. Desincumbindo-se a requerida do seu ônus probatório de comprovar o fato impeditivo ao direito postulado por ter sido a autora devidamente cientificada das condições do consórcio através de cláusulas contratuais destacadas de forma suficiente, inclusive com letras garrafais e na cor vermelha, além de registro de gravação telefônica, atestando a plena ciência e conhecimento da consumidora adquirente quanto à impossibilidade da garantia de contemplação imediata das cotas de consórcios adquiridas, cai por terra a pretensão anulatória do negócio jurídico e, consequentemente, a pretensão de restituição de valores e de indenização por dano moral, ante a ausência de ato ilícito, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO
5. Apelação Cível à que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CC: arts . 138 e ss, 171, II, 186, 927; CPC: arts. 355, I, 364, 370, 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 563.291/RS, Rel . Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, DJe 28.08.2018; TJPR - 20ª Câmara Cível - 0018298-84.2021 .8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Rosaldo Elias Pacagnan - J. 12.04.2024; TJPR - 1ª Câmara Cível - 0002822-55.2020 .8.16.0190 - Maringá - Rel.: Desembargador Sergio Roberto Nobrega Rolanski - J. 28.11.2023; TJPR - 17ª Câmara Cível - 0017197-61.2021 .8.16.0017 - Maringá - Rel.: Desembargador Francisco Cardozo Oliveira - J. 02.10.2023; TJPR - 17ª C. Cível - 0081060-05 .2018.8.16.0014 - Londrina - Rel .: Desembargador Mario Luiz Ramidoff - J. 01.03.2021; TJPR - 18ª C . Cível - 0000078-41.2021.8.16 .0194 - Curitiba - Rel.: Desembargador Fernando Antonio Prazeres - J. 11.07 .2022; TJPR - 17ª C. Cível - 0000229-04.2019.8 .16.0153 - Santo Antônio da Platina - Rel.: Desembargador Naor Ribeiro de Macedo Neto - J. 27 .06.2022; TJPR - 18ª Câmara Cível - 0005280-57.2019.8 .16.0165 - Telêmaco Borba - Rel.: Desembargador Vitor Roberto Silva - J. 10 .07.2023. (TJ-PR 00114447020198160025 Araucária, Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 06/11/2025, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2025)

Inexistindo, portanto, qualquer indício de algum ilícito praticado pela requerida na relação jurídica
sub judice
, notadamente quanto à conduta fraudulenta no negócio jurídico celebrado, não há que se falar, consequentemente, em condenação à indenização por dano moral (arts. 186 c/c 927 do Código Civil).

Destarte, o recurso não merece provimento, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência neste particular.

B) AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em omissão ao deixar de examinar a legalidade da retenção de outras taxas previstas no contrato, como taxa de adesão e seguro, limitando-se a permitir a dedução da taxa de administração.

Sustenta que essas cobranças estariam previstas contratualmente, constituindo contraprestações por serviços prestados, e que a exclusão dessas verbas implicaria ofensa à legalidade contratual (art. 421 do Código Civil).

Com razão em parte.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078 /1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal.

Sob esse prisma, ao contrário da tese recursal, a decisão monocrática agravada, ao examinar o recurso de apelação, foi clara e fundamentada ao reconhecer a legalidade exclusiva da taxa de administração, excluindo expressamente a cláusula penal e o fundo de reserva, e por implicação lógica e coerência sistemática, afastando a validade de qualquer outra forma de retenção.

Destaco os seguintes trechos da decisão:

“Portanto, a jurisprudência desta Corte e do STJ firmou entendimento de que, em caso de resiliência do contrato de consórcio, é devida a restituição dos valores pagos, de forma imediata, com retenção apenas da taxa de administração.”

Cumpre esclarecer que a restituição das parcelas pagas não pode ser decretada em desconformidade com a legislação que rege o sistema dos consórcios (Lei nº 11.795 /2008).

Nos moldes delineados pela norma mencionada, no caso de consorciados desistentes, a restituição se dará por intermédio de contemplação (por sorteio), ou em até 30 trinta dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento do STJ, o qual, sob o rito de julgamento de recursos respetivos, destacou que a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído. (REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 16/02/2016).

Assim, no que tange à devolução das parcelas,
dou provimento ao apelo para retificar a decisão agravada e determinar que a devolução dos valores vertidos pelo consorciado desistente seja realizada em até 30 (trinta) dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo.

Outrossim, embora cabível a restituição dos valores pagos ao consorciado desistente, é perfeitamente admissível e legítima a retenção da taxa de administração.

A taxa de administração pode ser fixada em patamar superior a 10%, consoante entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ.

A Súmula nº 538 do STJ que passou a orientar que as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento, sendo cabível ao judiciário apenas a análise de sua incidência excessiva,
esta não demonstrada pelo consumidor.

Nesse sentido, o Resp 1.114.606/PR dispõe:

RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 543-C DO CPC. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. POSSIBILIDADE.

1 – As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177⁄91 e da Circular nº 2.766⁄97 do Banco Central, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça (AgRg no REsp nº 1.115.354⁄RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27⁄3⁄2012, DJe 3⁄4⁄2012; AgRg no REsp nº 1.179.514⁄RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20⁄10⁄2011, DJe 26⁄10⁄2011; AgRg no REsp nº 1.097.237⁄RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16⁄06⁄2011, DJe 5⁄8⁄2011; AgRg no REsp nº 1.187.148⁄RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3⁄5⁄2011, DJe 10⁄5⁄2011; AgRg no REsp nº 1.029.099⁄RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14⁄12⁄2010, DJe 17⁄12⁄2010; EREsp nº 992.740⁄RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9⁄6⁄2010, DJe 15⁄6⁄2010 ).

2 – O Decreto nº 70.951⁄72 foi derrogado pelas circulares posteriormente editadas pelo BACEN, que emprestaram fiel execução à Lei nº 8.177⁄91.

3 – Recurso especial provido.

Cito ainda precedentes deste E. Tribunal quanto ao tema (grifei):

APELAÇÃO CIVIL. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIVRE PACTUAÇÃO, CONFORME TEOR DA SÚMULA Nº 538 DO STJ. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SÃO DEVIDAS À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - A Súmula nº 538 do STJ dispõe pela legalidade da taxa de administração cerne do presente recurso. Dessa forma, patente que do valor da restituição determinada pelo juízo de piso deverá ser realizada a exclusão do montante da taxa de administração prevista na cláusula 15 .2 do contrato de participação em grupo de consórcio que ensejou a lide. II – Recurso conhecido e PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00304610720138140301 12538822, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PERDAS E DANOS E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. CORRETA. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS À CONSORCIADO DESISTENTE. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO E MULTA PREVISTA CONTRATUALMENTE. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I- Em momento algum o apelante traz provas de que a rescisão contratual que requer decorreu por culpa da apelada, de modo que as alegações de que o vendedor fez promessas em suas negociações de que tão logo seria contemplado com o bem objeto do contrato não são aptas a ensejar a procedência do pedido do autor; primeiro porque não são comprovadas, depois porque o contrato celebrado entre as partes permaneceu inalterado, ou seja, tem por objeto o mesmo bem pactuado, com os mesmos valores e cláusulas típicas do consórcio, sem qualquer abusividade devidamente comprovada ou descumpridas por parte do apelado. II- Com efeito, que se observa é a desistência do apelante, pois na verdade, este se encontra insatisfeito por não ter sido contemplado, o que não lhes dá o direito de receber os valores pagos de maneira imediata, pois este encontra-se dando causa a rescisão requerida. III- Assim, considerando que inexiste nexo de causalidade entre e a desistência do apelante e os supostos danos causados em decorrência de sua saída do grupo consorcial, inexistente o dever de indenizar da apelada, pois ausente os requisitos para tanto. IV- No que se refere a retenção da taxa de administração fixada contratualmente, as administradoras de consórcio possuem liberdade para estabelecê-la, sendo cabível ao judiciário apenas a análise de sua incidência excessiva, esta não demonstrada pelo apelante. V- Quanto aos valores pagos a título de seguros e multa contratual, observo que tais são devidos, pois a seguradora deve ser remunerada por seu trabalho e mostra-se claro que a desistência do apelante implica em um desequilíbrio financeiro ao grupo, dando azo a dedução da multa contratual estabelecida. VI- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0006865-91.2013.8.14 .0301, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 23/06/2020, 2ª Turma de Direito Privado)

Aliás, o BACEN, em seu papel de órgão regulador e fiscalizador dos consórcios, optou por não fixar patamar máximo para as taxas de administração, dando liberdade para as administradoras de consórcio para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do artigo 33 da Lei nº 8.177/91, e da Circular nº 2.766/97, com redação dada pela Circular Bacen nº 3.084/02.

Por outro lado, é relevante observar que a cláusula penal e o fundo de reserva foram explicitamente afastados, por ausência de prova do prejuízo, o que evidencia a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), da função social do contrato (art. 421 do CC) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). A lógica jurídica que levou ao afastamento dessas parcelas aplicou-se integralmente às demais cobranças pretendidas, como taxa de adesão e seguro.

Nesse momento, passo a refluir meu posicionamento em relação ao seguro, especificamente.

No que se refere ao seguro, este foi previsto em contrato e garantiu ao recorrido proteção em relação aos riscos cobertos enquanto esteve vinculado ao grupo administrado pela recorrente, sendo possível o desconto de tal valor da quantia a ser restituída.

É o entendimento da E. Primeira Turma do TJ/PA sobre o tema (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIVRE PACTUAÇÃO, CONFORME TEOR DA SÚMULA Nº 538 DO STJ. SEGURO. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO SÃO DEVIDAS À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A Súmula nº 538 do STJ dispõe pela legalidade da taxa de administração cerne do presente recurso. Dessa forma, patente que do valor da restituição determinada pelo juízo de piso deverá ser realizada a exclusão do montante da taxa de administração e seguro previstos na cláusula 15.2 do contrato de participação em grupo de consórcio que ensejou a lide; 2. Dano moral, não cabimento no presente caso, não restou demonstrados os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil; 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00472849020128140301 19444294, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 29/04/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, tal como a taxa de administração, o seguro também deve ser deduzido do valor a ser restituído ao consorciado pela administradora, conforme previsão na cláusula 15.2 do contrato de participação em grupo de consórcio.

Em relação aos demais pontos, a decisão agravada não carece de complementação nem incorreu em erro material, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Apelo parcialmente provido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos; no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
NATALINO DE JESUS ASSUNÇÃO E SILVA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.,
para determinar que a devolução dos valores seja realizada em até 30 (trinta) dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo e que o seguro deverá ser deduzido do valor a ser restituído, conforme previsão contratual, ficando mantida a decisão agravada nos seus demais termos.

Belém, 27/11/2025